Tribunal: TJDFT
Processo: 0720846-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720846-88.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA LEME IKE AGRAVADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA DE FÁTIMA LEME IKE contra a decisão ID origem 196050806, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0038009-04.1996.8.07.0001, movido por DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., ora agravada. Nas razões recursais, a agravante alega, entre outros pontos, a ocorrência de prescrição intercorrente da execução do crédito decorrente dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão da inércia da agravada no período compreendido entre 15/10/2008 (prolação da sentença) e 9/12/2013 (requerimento de cumprimento de sentença). No despacho ID 59937414, determinei a expedição de ofício ao Juízo de 1o Grau para que esclarecesse se a alegação de prescrição intercorrente da execução do crédito decorrente dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da inércia da agravada no período compreendido entre 15/10/2008 (prolação da sentença) e 9/12/2013 (pedido de execução), já havia sido objeto de análise. Em resposta, o Juízo informou que a questão foi apreciada na decisão recorrida (ID 62001128). Ocorre que a dúvida deste Relator se refere à prescrição da pretensão executória, fundamentado pela agravante no fato de ter decorrido mais de 5 (cinco) anos entre a prolação da sentença condenatória e o manejo do cumprimento de sentença. Insta registrar que, em uma análise superficial dos autos de origem, verifiquei que, na petição ID origem 36591520 (págs. 2/6), datada de 29/10/2017, a agravante parece ter alegado a ocorrência da prescrição, tese aparentemente combatida pela agravada na petição ID origem 36591530, datada de 22/11/2017, e rechaçada na decisão ID origem 36591535, proferida pelo Juízo de 1o Grau em 4/12/2017. Na impugnação ID origem 192258005, a agravada mencionou a prolação da referida decisão. Diante desse cenário, a fim de viabilizar a avaliação sobre a eventual preclusão consumativa do debate – visto que as matérias de ordem pública, apesar de não estarem sujeitas à preclusão temporal, uma vez decididas e julgadas ou não interpostos os recursos cabíveis, submetem-se à preclusão consumativa[1] –, necessário que o Juízo de 1o Grau esclareça se, de fato, a alegação de prescrição da pretensão executória, formulada pela agravante nas razões do presente recurso, já foi objeto de apreciação na origem. Diante disso, oficie-se ao Juízo de 1o Grau para que preste essa e outras informações que julgar pertinentes para o deslinde da causa no prazo de 5 (cinco) dias, haja vista a pendência do exame da tutela de urgência recursal. Publique-se. Brasília, 25 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Vide REsp n. 1.989.439/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022.